Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-74.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011799-74.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), RAONY SILVA DE JESUS - CPF: 037.616.341-02 (REQUERENTE), TJMT (REQUERIDO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –

CRIME DE FEMINICÍDIO, CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, III E VI, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
–
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III,
C
, DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME SOB INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE CARACTERIZARIA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO –
MATÉRIA QUESITADA E REJEITADA P
ELO CORPO DE JURADOS (ART. 492, I,
C
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) –
RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE QUE POSSUI CARÁTER SUBJETIVO – JULGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS PROVAS
DESTES
AUTOS –
AUSÊNCIA DE

ELEMENTOS

PROBATÓRIOS

NOVOS
CAPAZ
ES

DE MOTIFICAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS –
PEDIDO
JULGAD
O
IMPROCEDENTE.

No caso de crime de homicídio é inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal, eis que se for constatado que
,
o crime contra a vida foi praticado sob influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima, ficará caracterizada a incidência da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

É descabido
falar em
domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida,
quando tal
tese
foi submetida aos jurados
durante a
quesitação
e foi rejeitada com base nas provas colhidas ao longo da persecução penal, mormente quando reconhecida a qualificadora do motivo torpe de caráter igualmente subjetivo.

P
edido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Raony
Silva de Jesus
, com fulcro no
art.
621, I, do C
ódigo de Processo Penal, objetivando
revisionar

a
pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a qual foi condenado pela prática do crime de feminicídio, capitulado no art. 121, § 2º, I, III e VI, e § 2º-A, I, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 0010232-64.2020.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

O requerente postula
o reconhecimento
da atenuante da violenta emoção, com a modi
ficação da pena, com a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, alínea
c
, do Código Penal, sustentando que o crime foi “
motivado por violenta emoção, no momento em que o
Revisionando
passou a ter acesso a mensagens de conversas no WhatsApp da vítima, as quais davam conta que a mesma mantivera relações sexuais
com “
Elbert
”, identificado como Heber da Costa Ribeiro
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
134031657
,
manifestou-se pela improcedência da
presente
revisão criminal destacando que os jurados rejeitaram o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado e reconheceram a qualificadora do motivo torpe que é incompatível com a figura da violenta emoção que pretende o requerente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme
relatado, a presente revisão criminal foi proposta com fulcro no art. 621, I, do Código de processo Penal, ao argumento de que o acórdão (leia-se: decisão do júri e sentença
condenatória
)
são
contrário
s
ao texto expresso da lei e à prova
destes
autos, eis que teria agido movido por violenta emoção após injusta provocação da vítima, razão pela qual postula a revisão da sua pena para que seja aplicada
a atenuante prevista no art. 65, III, alínea
c
, do Código Penal.

Todavia, não assiste razão ao
requerente
.

Para melhor compreensão da matéria, mister se faz trazer à colação a denúncia que narra os fatos pelos quais o requerente foi condenado:

[...] Depreende-se que, no dia 02 de abril de 2020, por volta das 21h00min, em condomínio, denominado
Condomínio Chapada dos Bandeirantes, localizado na Rua Santo Antônio, nº 348, bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, o denunciado
RAONY SILVA DE JESUS
, por motivo torpe, meio cruel e se prevalecendo de relações íntimas de afeto, matou sua convivente Aline Gomes de Souza (20 anos de idade).

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há aproximadamente 06 (seis) anos e desse relacionamento tiveram um filho (04 anos de idade na data dos fatos).

Conforme consta dos autos, a relação do casal sempre foi conturbada, com brigas, discussões e agressões, tanto que a genitora do denunciado, senhora
Vanildes
Silva Nascimento, que reside em Primavera do Leste/MT, veio para
CuiabáMT
no dia 01/04/2020 para tentar apaziguar a situação entre o casal, pois ele teria agredido a vítima. A senhora
Vanildes
relatou que ao chegar na residência do casal notou que a nora, ora vítima, estava com a boca inchada e um hematoma roxo no braço, que teriam sido causados pelo indiciado, devido ele ter descoberto uma suposta traição da vítima (fls. 24/26).

Na data dos fatos, estavam no apartamento denunciado, a vítima, a genitora do denunciado (
Vanildes
) e o filho do casal (04 anos de idade), momento em que o acusado estaria no quarto utilizando o notebook e chamou a vítima. Quando a vítima entrou no quarto ele passou a agredi-la, puxando-a pelos braços e a jogando contra a parede, a genitora do denunciado entrou na frente a fim de proteger a vítima, vindo a ser derrubada pelo filho.

O acusado começou a gritar e falar para sua genitora: “olha aqui! Ela está me traindo!”, apontando para o notebook, acusando a vítima de o estar traindo com um colega de trabalho. A genitora do denunciado segurou ele e pediu para que a vítima fugisse (fls. 25). A vítima então pegou o filho no colo e saiu correndo de dentro do apartamento, logo em seguida ela aproximou-se da janela do apartamento vizinho (Jonathan da Silva Santos) e gritou pedindo ajuda para o filho, dizendo: “salva meu filho!” (fls. 54), tendo o casal vizinho pego a criança no colo e a vítima saiu correndo em direção ao estacionamento do condomínio, no sentido da portaria. Logo em seguida, Jonathan viu o acusado correndo atrás da vítima, puxando-a pelos cabelos e a arrastando de volta para dentro do apartamento.

Enquanto ele puxava a vítima, tentando
leva-la
para dentro do apartamento, ela gritava por socorro.

Antes que o denunciado conseguisse levar a vítima para dentro do apartamento, a genitora dele (
Vanildes
) começou a gritar por socorro e pedir ajuda, tendo ela efetuado ligação para a Polícia Militar. Nesse momento, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e saiu correndo novamente pelo estacionamento do condomínio em direção a portaria. O denunciado então foi até a cozinha, apoderou-se de uma faca e pulou a janela da cozinha do apartamento e foi atrás da vítima, tendo alcançado ela no estacionamento do condomínio (fls. 25).

O segurança patrimonial Edilson Pereira dos Santos, que trabalha no condomínio, estava fazendo rondas a pé quando a vítima passou por ele correndo e gritou: “Me ajuda, pois ele está querendo me matar”, nesse momento o denunciado vinha logo atrás da vítima correndo, com uma faca na mão. Logo em seguida o acusado alcançou a vítima e passou a desferir diversos golpes de faca contra ela enquanto gritava: “Você está me traindo” (fls. 22).

O denunciado desferiu cerca de 20 (vinte) golpes de faca contra a vítima, conforme se pode verificar do Laudo Pericial nº 2.6.2020.003673-01 (fls. 78/152).

Logo após praticar o crime, o acusado voltou correndo para seu apartamento e durante o trajeto se desfez da arma do crime (faca), entrou no apartamento, pegou a chave do veículo e foragiu do local, batendo na cancela do portão do condomínio e tomando rumo ignorado.

O SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência foi acionado, entretanto, ao chegar no local a vítima encontrava-se sem vida, apenas constatando o óbito da mesma.

DAS QUALIFICADORAS

O crime foi cometido por
motivo torpe
, ou seja, pelo repugnante sentimento de posse do denunciado em relação à vítima Aline, sua convivente, o que é moralmente reprovável.

Ademais, observa-se que o denunciado se utilizou de
meio cruel
, golpeando-a diversas vezes com uma faca, lhe causando dor e sofrimento.

Por fim, vislumbra-se que o crime foi cometido tendo como razão a condição de sexo feminino da vítima, dentro do âmbito de violência doméstica e familiar, configurando-se o crime de
feminicídio
.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 03/05 e a consulta ao laudo de necropsia da vítima, junto ao sistema da POLITEC (não finalizado), encontra-se anexo a esta exordial.

Assim agindo, o denunciado
RAONY SILVA DE JESUS
violou as normas contidas no
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e VI (feminicídio), c/c § 2º - A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar), do Código Penal
, razão pela qual o Ministério
Público requer que seja
ele processo
e ao final
pronunciado, submetendo-se a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...]

Destaques do original

Como
visto linhas volvidas
, o requerente postula o reconhecimento d
a atenuante prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal,
todavia,
tem-se que
referida causa de atenuação de pena não se aplica ao crime de homicídio, porquanto, para esta modalidade criminosa, a prática do delito sob violenta emoção após injusta provocação da vítima
se enquadraria como causa específica de diminuição de pena, denominada de “
homicídio privilegiado
”, prevista no §1º d
o art. 121, cujo texto preconiza que
:

“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
.”

Registre-se, por necessário, que para o reconhecimento do homicídio privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior,
é
necessário realizar a
quesitação
de tal situação fática e submetê-la aos jurados
.

E
, no caso de admissão do privilégio, a
í
sim seria possível a mitigação da pena, consoante se infere ao art. 492, I, c,
do Código de Processo
Penal abaixo reproduzido:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I –
no
caso de condenação:

(...)

c)
imporá
os aumentos ou
diminuições da pena
,
em atenção às causas admitidas pelo júri
;

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
”

No caso em análise, a referida causa de diminuição de pena foi objeto de
quesitação

em Plenário,
ocasião em que
o juiz presidente explicou a significação de cada quesito que seria submetido à votação
tendo os jurados respondido de maneira negativa em relação ao 4º quesito apresentado acerca da possibilidade de o
requerente
ter “
agido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
”, rejeitando a tese defensiva sustentada em Plenário, situação, essa, que encontra amparo nas provas
destes
autos, razão pela qual é impossível o
acolhimento da pretensão deduzida nesta revisional de aplicaçã
o da atenuante prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal.

Demais disso, depreende-se dos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, que
ficou comprovado que o requerente possuía uma relação conturbada com a vítima que sempre aparecia cheia de hematomas pelo corpo e rosto machucado por conta das agressões que sofria por parte de
le
e utilizava maquiagem para disfarçar as marcas que carregava pelo corpo
.

E
, conquanto
o postulante
sustente que agiu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima, constata-se que a suposta “traição” de sua ex-companheira Alyne Gomes Araújo já era de conhecimento
dele
que uma semana antes foi ao supermercado onde sua companheira trabalhava tirar satisfação com Heber da Costa Ribeiro acerca do possível envolvimento com sua mulher.

Além disso, ficou comprovado que na semana que antecedeu o crime, a situação já estava
conturbada
e foi precedida de brigas e agressões
físicas por parte do requerente em face da ofendida,
cumprindo ainda consigna
r
que
a
mãe

dele
,
Vanildes
Silva Nascimento, que reside em Primavera do Leste/MT, deslocou-se até Cuiabá
/
MT no dia 1º de abril de 2020, ou seja, um dia antes do crime, para tentar apaziguar a situação e, em seu depoimento,
a
referida declarante afirmou que presenciou
,
no interior do apartamento do casal,
as agressões iniciais perpetradas pelo
postulante
contra a vítima, momento em que
ela
interveio no imbróglio e também
foi
agredida pelo
filho
, relatando
,
ainda
,
que, ato contínuo, sinalizou para que a vítima
saísse
do
local
,
embora
esta

tenha sido
posteriormente perseguida pelo
revisionando
.

Por sua vez
,
Jonathan da Silva Santos
, vizinho do
apelante
e da vítima, ao prestar depoimento
em juízo
, relatou que se encontrava em casa com a sua
mulher
na noite fatídica, quando escutaram gritos e, ato contínuo, depararam-se com a vítima na janela de sua cozinha, com o filho no colo, a qual entregou a criança
com
aproxi
ma
damente quatro anos de idade,

para a
mulher
d
a

testemunha
pedindo por favor para que
a
escondesse sendo que,
na sequência,
Alyne correu em direção ao estacionamento do condomínio, esclarecendo, ainda, que a mãe do
postulante
tentou contê-lo em vão.

Extrai-se, ainda, das provas colhidas ao longo da persecução penal que
a
mãe
do requerente gritava por socorro implorando que alguém fizesse alguma coisa porque senão seu filho iria matar a vítima, tendo
ele
conseguido alcançar
vítima e tent
ado
levá-la de volta para o apartamento
, ocasião em que Alyne conseguiu se soltar e saiu correndo novamente, tendo o
postulante
friamente voltado até a cozinha do apartamento
onde pegou uma faca
e perseguido novamente Alyne até alcanç
á
-la e desferir as aproximadamente
20
facadas, a maioria delas nas costas da vítima, de maneira completamente desproporcional e incompatível com a alegação de que já havia a perdoado pelo suposto caso extraconjugal
,
isso
sem contar que todo esse histórico demonstra que
o
revisionando
teve tempo de premeditar o ataque por não se conformar com o fato de sua até então companheira não mais estar satisfeita com o casamento e que possuía intenção de se separar, evidenciando a torpeza eis que a
ação homicida foi perpetrada
por ele
em virtude de um sentimento de posse sobre a vítima
.

Ademais, a decisão dos jurados
que
reconhece
u
a incidência da qualificadora do motivo torpe

e rejeit
ou
a tese de que o crime teria sido perpetrado movido por violenta emoção após injusta provocação da
vitima
,
mostra-se
escorreita eis que, conforme
a
sseverou a Procuradoria-Geral da Justiça não se mostra
ria
plausível “
a
coexistência de dois elementos de ordem subjetiva — a qualificadora da torpeza e a atenuante da influência de violenta emoção por ato
injusto provocado pela vítima –
em relação ao mesmo homicídio
”
.

A propósito, em relação ao tema,
eis o entendimento desta Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL – PARCIAL PROVIMENTO – AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA ACERCA DA CULPABILIDADE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO FAVORAVELMENTE AO ACUSADO – SANÇÃO BASILAR REDUZIDA –
PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL – NÃO CABIMENTO – INCONGRUÊNCIA COM A MOTIVAÇÃO TORPE RECONHECIDA PELOS JURADOS
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – ACOLHIMENTO – PROCEDIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PENA REDIMENDIONADA – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A análise acerca da culpabilidade deve partir de elementos do caso concreto que tornem a conduta do agente mais reprovável.

A circunstância judicial do comportamento da vítima é tida pela doutrina e pela jurisprudência do STJ como neutra ou favorável, não podendo ser utilizada em desfavor do acusado. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base poderá ser diminuída.

Presentes duas qualificadoras, a jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser empregada como agravante, se como tal prevista, ou como circunstância judicial desfavorável.

O pleito de reconhecimento da atenuante do relevante valor social ou moral (CP, art. 65, III, “a”) revela-se descabido quando se constata que os jurados rejeitaram referida tese e reconheceram a motivação torpe do delito, consistente em vingança, o que revela a incompatibilidade de ordem subjetiva na admissão simultânea de ambas
.
(TJMT, N.U 0001144-51.2006.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 06/06/2019).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DECORRENTE DA EQUIVOCADA QUESITAÇÃO –
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E DE QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – DECISÃO TERATOLÓGICA
– NULIDADE DO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecido pelos jurados que o crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável a indagação acerca das qualificadoras de caráter subjetivo, posto que incompatíveis com a forma privilegiada do tipo
, nulidade que demanda a anulação da sentença e a submissão do réu a novo julgamento.
(TJMT, N.U 0000588-98.2017.8.11.0108
, ,
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018,
Publicado
no DJE 12/11/2018).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 593, III, “d”, DO CPP
– DECISÃO
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADOS –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDENTE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

Acolhida a tese do homicídio qualificado por motivo torpe, prevista no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, tonando-se inviável a compatibilização da mencionada qualificadora, de ordem subjetiva, com causa de diminuição da pena, referente à violenta emoção, porquanto igualmente de natureza subjetiva
.

É irreparável a decisão do Tribunal do Júri que, ao apreciar as provas colhidas durante a persecução penal, decide de acordo com uma das versões existentes nos autos, sendo inviável a exclusão de qualificadora quando reconhecida pelo Júri e visivelmente cabível à espécie, não sendo manifestamente improcedente, diante do contexto fático descrito na denúncia e das provas produzidas no decorrer da
persecutio
criminis.
(TJMT, N.U 0001826-47.2
016.8.11.0025,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 05/03/2018).

Destacamos

Diante do que foi exposto,
não resta a menor dúvida que
deve

prevalecer a decisão soberana do Tribunal do Júri Popular, que escolheu a versão apresentada pela acusação
e rejeitou a tese de violenta emoção após injusta provocação da vítima
, como é facultado aos seus integrantes pelo princípio da íntima convicção.

Ademais, é

de suma relevância
consignar
que o reconhecimento
da tese sustentada pelo
Ministério Público
como sendo a
mais consistente,
bem como o
trânsito em julgado

d
o
édito
condenatório
, exige que sobrevenha
m robustos
elemento
s

probatórios

para que
seus efeitos
possa
m
ser desconsiderado
s
em
sede de revisão criminal,
hipótese, essa, que não ocorreu neste caso
,
uma vez que o
requerente não trouxe nenhum
elemento
de convicção novo

que pudesse dar ensejo a
o

reexame
do entendimento
adotado
pelos os jurados.

Logo,
é
forçoso conclui
r
que não há nenhum
e
lemento
de convicção

novo
capaz de demonstrar a existência de
error
in procedendo
e/ou
in
judicando
,
não passando, a hipótese, de
ação revisional
que tem o exclusivo
intento
de
provocar o reexame da
s
matéria
s
perscrutada
s

no julgamento do Tribunal do Júri e
na sentença
condenatória

acima
citados.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

julgo improcedente

o
pedido
deduzido por
Raony
Silva de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023